Tribunal: TJBA
Processo: 8176230-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176230-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOMES e outros (8) Advogado(s): LUANA MACHADO MOREIRA APELADO: UNIGEL DISTRIBUIDORA S.A e outros Advogado(s):LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGADO VAZAMENTO DE AMÔNIA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por moradores da região de Passé, no município de Candeias/BA, em face de UNIGEL PLÁSTICOS S/A e UNIGEL DISTRIBUIDORA S/A, julgou improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos morais decorrentes de recorrentes vazamentos de gás amônia provenientes das instalações industriais das rés. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da não produção de prova pericial e testemunhal; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por alegado dano ambiental, à luz da teoria do risco integral. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, embora tenham formulado protesto genérico por provas, os autores foram intimados para especificá-las e permaneceram inertes, operando-se a preclusão. O juiz, como destinatário final da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficiente o acervo probatório, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Os vídeos e fotografias juntados unilateralmente, sem datação ou georreferenciamento precisos, não demonstram de forma inequívoca a ocorrência de vazamento de amônia nem estabelecem vínculo com as instalações das rés. O Laudo Técnico do Processo Produtivo atesta que as unidades industriais das apeladas em Candeias não utilizam amônia como insumo, tornando materialmente impossível a ocorrência de vazamento da substância a partir de suas atividades. O Relatório de Monitoramento do Ar elaborado pela CETREL S/A demonstra que não houve ultrapassagem dos valores de referência para concentração de amônia na atmosfera da região, sendo o composto praticamente ausente no ar local. Ainda que a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva e informada pela teoria do risco integral, a ausência de prova da conduta, do dano e do nexo causal afasta o dever de indenizar. Os indícios de litigância predatória, evidenciados pela propositura de múltiplas ações idênticas, ausência de individualização dos fatos e irregularidades em procurações, reforçam a fragilidade da pretensão. Precedente judicial invocado não vincula o julgamento quando o conjunto probatório do caso concreto conduz à improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8176230-34.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOMES e Outros, e, como apelados, UNIGEL DISTRIBUIDORA S.A. e UNIGEL PLÁSTICOS S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)